Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES NÃO COMPROVADAS. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO INFRACIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) das notificações, concernentes à respectiva infração de trânsito cometida pela requerente, e à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.
II. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula no 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: i) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; ii) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.
III. Ônus probatório do requerido não cumprido a contento (CPC, Art. 373, II), porquanto não demonstrou a postagem correspondente ao auto de infração (GE01056132), tampouco que a requerente teria sido notificada (autuação/penalidade), a tempo e modo, uma vez que os documentos colacionados (ID. 17557478) não se revestem do valor probatório pretendido pelo recorrente, porquanto demonstram, tão somente, que a infração, em tese, teria sido cometida pela requerente, circunstância não correspondente ao objeto da lide.
IV. Desse modo, a ausência de regular notificação, acarreta vício de forma, a atrair a nulidade do auto de infração (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa), e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).